Tribunal: TCU
Processo: 037.992/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17849/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.992/2021-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Rosa Carvalho de Vasconcelos (XXX.464.297-XX); Antonia Ferreira Vaz (XXX.092.141-XX); Marcia Brasilina Salles de Oliveira (XXX.461.571-XX); Marcia Cristina Matusiak Senna Lignelli (XXX.829.657-XX); Marlene de Macedo Rodrigues Lisboa (XXX.216.401-XX); Simone Carvalho de Vasconcellos (XXX.267.207-XX); Soraya Raquel de Oliveira Carvalho (XXX.137.171-XX); Vera Maria Monte Altenburg (XXX.770.288-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.